Tribunal: TJDFT
Processo: 0002224-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRAZO DE DURAÇÃO NÃO DEFINIDO PELA LEI. EXAME DO CASO CONCRETO. PARECER PSICOSSOCIAL. EXISTÊNCIA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DE SUAS FILHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência são autônomas, podendo ser deferidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Visam à proteção de pessoas e não de processos. “Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo” (HC 340.624/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).
2. A Lei Maria da Penha não fixa prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de modo que sua concessão, manutenção ou revogação, deve considerar sempre, a necessidade de proteção e prevenção, com base em fatos concretos, extraídos do exame de cada caso.
3. Embora absolvido o réu por insuficiência de provas para a sua condenação pelo crime de ameaça, perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nenhum reparo merece a sentença que manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima e de uma filha do casal, com fundamento nas conclusões de parecer psicossocial, o qual apontou que os vários anos de violência física, psicológica e moral, resultaram em consequências devastadoras para as mulheres da família, que desenvolveram quadros de depressão profunda, com casos tentativas de suicídio, prática da automutilação, baixa autoestima, além de enfrentarem grande dificuldade de convivência no seio da família.
4. Recurso conhecido e desprovido.